Tribunal: STJ
Processo: 0310944-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028235 - RJ (2025/0310944-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: WENDRYL MATOS TOMAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena e a absolvição pelo
crime de associação para o tráfico de drogas.
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com
pena fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21
dias-multa, como incursos no
§ 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
3. A defesa alegou desproporcionalidade na pena fixada, em razão da valoração negativa da
quantidade e natureza da droga de forma genérica, e ausência de provas para a condenação
pelo crime de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para
revisar a dosimetria da pena e para apreciar pedidos de absolvição pelo crime de associação
para o tráfico, que demandam reexame de provas.
5. A análise da legalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos
antecedentes e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53270498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 095608cd-f991-4f78-baac-9d9227485d42

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo
passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante
desproporcionalidade.
8. A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime
está fundamentada no contexto em que o delito foi praticado, não havendo flagrante
ilegalidade.
9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em elementos
concretos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, depoimentos de policiais
e outros elementos que demonstram a estabilidade e o vínculo associativo entre os
acusados.
10. O acolhimento da tese da defesa, de que não há provas sobre o cometimento do crime
de associação, implicaria em indevido reexame dos fatos e provas, providência incabível no
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena é discricionária e revisável apenas em caso de inobservância dos
parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou apreciação de pedidos
de absolvição ou desclassificação de crimes.
3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida quando há
fundamentos concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente
do acusado com a atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o-A, I;
§ 4o; Código Penal,
art. 157,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020;
STF, AgR no HC 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018;
STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020;
STJ, AgRg no HC n. 915.441/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 931.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
19/02/2025;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53270498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 095608cd-f991-4f78-baac-9d9227485d42

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 095608cd-f991-4f78-baac-9d9227485d42

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028235 - RJ (2025/0310944-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: WENDRYL MATOS TOMAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena e a absolvição pelo
crime de associação para o tráfico de drogas.
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com
pena fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21
dias-multa, como incursos no
§ 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
3. A defesa alegou desproporcionalidade na pena fixada, em razão da valoração negativa da
quantidade e natureza da droga de forma genérica, e ausência de provas para a condenação
pelo crime de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para
revisar a dosimetria da pena e para apreciar pedidos de absolvição pelo crime de associação
para o tráfico, que demandam reexame de provas.
5. A análise da legalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos
antecedentes e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo
passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante
desproporcionalidade.
8. A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime
está fundamentada no contexto em que o delito foi praticado, não havendo flagrante
ilegalidade.
9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em elementos
concretos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, depoimentos de policiais
e outros elementos que demonstram a estabilidade e o vínculo associativo entre os
acusados.
10. O acolhimento da tese da defesa, de que não há provas sobre o cometimento do crime
de associação, implicaria em indevido reexame dos fatos e provas, providência incabível no
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena é discricionária e revisável apenas em caso de inobservância dos
parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou apreciação de pedidos
de absolvição ou desclassificação de crimes.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida quando há
fundamentos concretos e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente
do acusado com a atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o-A, I;
§ 4o; Código Penal,
art. 157,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020;
STF, AgR no HC 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018;
STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020;
STJ, AgRg no HC n. 915.441/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 931.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
19/02/2025;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo JOÃO PEDRO MATEUS DE
OLIVEIRA e WENDRYL MATOS TOMAZ contra a decisão monocrática, fls. 114-123,
que não conheceu do
impetrado, destacando que a sentença condenatória
habeas corpus
tem fundamentação idônea e concreta sobre a prática delitiva, sendo que a prova não se
consubstancia apenas no depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência,
mas também em outros elementos de prova que demonstram a estabilidade e o vínculo
associativo e quanto a alegação da defesa de que não há provas sobre o cometimento do
crime de associação criminosa, implicaria em indevido reexame dos fatos e provas.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta a desproporcionalidade da pena fixada em razão da valoração negativa
da quantidade e natureza da droga de forma genérica e absolvição pelo crime de associação
para o tráfico.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, no sentido de ser
provido o presente Agravo Regimental, com o consequente conhecimento do agravo e
provimento do habeas corpus nos termos propostos. Caso assim não entenda Vossa
Excelência, requer seja o feito submetido à apreciação e julgamento do colendo
Colegiado, na forma regimental, intimando-se a Defensoria Pública para ciência da data
designada para a sessão (fls. 138).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática merece
manutenção por seus próprios fundamentos:

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.
27/3/2020;
Min. Edson Fachin, julgado em
, pacificou orientação no sentido
30/10/2018)
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
.
10/6/2020)
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
Sobre o pedido de revisão da dosimetria da pena, é importante salientar que
jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a fixação da
pena-base deve ser definida discricionariamente pelo julgador, em observância
às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na
escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de
exasperação da pena-base, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos
autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com
fundamento nas circunstâncias do crime, nos maus antecedentes do
acusado e na relevante quantidade de drogas - em consonância, aliás,
com o disposto no
da
-, não há como esta
art. 42
Lei n. 11.343/2006
Corte simplesmente se imiscuir no juízo discricionário feito pela
instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-
base estabelecida ao acusado.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 898.677/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
16/5/2024)
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO HÁ
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a exclusão da valoração
negativa dos vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime, em
condenação por roubo majorado.
2. O agravante foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, como incurso no
§
art. 157,
2o-A, I, do Código Penal.
3. A Defesa alegou que a exasperação da pena-base pela negativação de
circunstância inerente ao tipo penal e o reconhecimento de maus
antecedentes pautados em condenações extintas violam o princípio da
proporcionalidade e o direito ao esquecimento.
II. Questão em discussão
4. A discussão envolve a análise da legalidade da exasperação da pena-
base em razão da negativação dos antecedentes e circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não
cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
6. A valoração de maus antecedentes é válida quando a condenação
anterior foi extinta em período inferior a 10 anos antes do novo delito.
7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do
julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos
parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
8. A exasperação da pena-base em razão da negativação das
circunstâncias do crime está fundamentada no contexto em que o delito
foi praticado, não havendo flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração de maus antecedentes é válida quando a condenação
anterior foi extinta em período inferior a 10 anos antes do novo delito. 2.
A dosimetria da pena é discricionária e revisável apenas em caso de
inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o-A, I.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC
147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018;
STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado
em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.12.2021.
(AgRg no HC n. 959.552/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/202
5, DJEN de
)
8/5/2025.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

O Juízo de origem, ao fixar a pena-base dos pacientes, a despeito da
controvérsia, consignou (fl. 49):
Quanto aos elementos do
da
destaco que a natureza
art. 42
lei 11.343/06,
e quantidade das substâncias apreendidas justificam a elevação da pena
base, uma vez a quantidade de material entorpecente arrecadado pelos
policiais militares é considerada alta para os parâmetros de Paracambi,
pelo qual, majoro a pena base em patamar de 1/6 da pena.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a avaliação
negativa da quantidade e qualidade das substâncias apreendidas, reforçando a
necessidade de exasperar a pena-base, considerando também a variedade dos
entorpecentes apreendidos (fl. 27).
Com efeito, foram apreendidas 100,23 g de cocaína e 67,13g de maconha, de
modo que, muito embora a defesa considere a quantidade pequena, com o
fracionamento das substâncias apreendidas, um número significativo de
usuários poderia ser atingido com a droga. Logo, não se deve levar em
consideração apenas o peso total da substância, mas também o impacto que ela
teria na sociedade, caso chegasse a ser comercializada.
Portanto, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base.
Reforça-se que [A] dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade
do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos
parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 988.846
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.
Como se sabe, o sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado por Nelson
Hungria e positivado no
do Código Penal, confere ao Magistrado certa
art. 68
discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da
individualização da pena -
o, inciso XLVI, da Constituição Federal.
art. 5
Diante de tal premissa jurídica, a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se
no sentido de que a sua intervenção, na matéria, é excepcional e se restringe a
situações em que evidenciada flagrante ilegalidade na concretização da pena.
Desse modo, diferentemente do que aventado pela defesa, a fundamentação
utilizada para a fixação da pena é idônea, não havendo qualquer ilegalidade a
ser sanada na via estreita do presente writ.
Além disso, esta Corte possui entendimento de que a revisão da dosimetria da
pena, em âmbito de habeas corpus é medida excepcional, apenas quando
demonstrada flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. PECULATO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE
OFÍCIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FATO ANTERIOR
COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO
DESTE PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA.
REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em
habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para
afastar a condenação transitada em julgado. O recorrente busca a
desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais
alegadamente mal conduzidos na fase criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas
corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de
coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com
base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato
criminoso, é válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via
adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito
em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de
locomoção diante de ilegalidades flagrantes.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação
utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato
criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar
maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.
6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é
admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo
esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura
reincidência, mas pode
ensejar maus antecedentes.
7. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-
multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA
AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONAR A
PENA DO RECORRENTE.
(AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
QUANTUM
PROPORCIONAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por
estelionato, com causa de aumento por se tratar de vítima idosa ou
vulnerável, visando à revisão da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

2. A defesa alega erro na dosimetria da pena e requer a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus
para revisar a dosimetria da pena imposta, quando não há flagrante
ilegalidade ou desproporcionalidade evidente. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que cause
constrangimento ilegal.
5. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e
dentro dos limites da discricionariedade do magistrado, não justifica
revisão por meio de habeas corpus.
6. No caso, as instâncias de origem valoraram negativamente as
circunstâncias judiciais com base em elementos concretos, não havendo
desproporção que justifique a concessão da ordem.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 954.367/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Ressalta-se, ao final, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo
de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa
aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo
de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a
reprimenda-base estabelecida ao acusado (AgRg no AREsp n. 2.482.217/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de
).
23/5/2024.
Quanto à suficiência probatória, o Juízo sentenciante condenou os pacientes
pelo crime de associação ao tráfico, sob os seguintes fundamentos (fls. 47-48):
Com relação à imputação contida no artigo 35 da Lei no 11.343/2006,
entendo que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento
também se demonstraram evidenciadas, uma vez que os documentos e
laudos trazidos aos autos, e ainda os fatos narrados pelos agentes da lei
são aptos a ensejar a condenação pela prática do crime de associação
para o tráfico. Neste ponto, as provas carreadas nos autos indicam, à
época dos fatos, a existência de vínculo associativo entre os acusados
para a prática da mercancia ilícita de drogas.
Observo que, para além da quantidade de drogas apreendidas, o rádio
comunicador e seus demais componentes apreendidos, bem como as
declarações prestadas pelas autoridades policiais, dão conta que
Wendryl e João Pedro exerciam atividades colaborativas para a venda de
entorpecentes no bairro Sabugo, à época, dominado pela facção
criminosa "Comando Vermelho".
Insta ressaltar que os policias militares apresentaram discursos
uníssonos quanto ao prévio envolvimento dos acusados no tráfico de
drogas no bairro Sabugo.
Neste sentido, entendo comprovada a associação estável e permanente
dos réus, entre si e com a facção criminosa "Comando Vermelho", para
prática de crime de tráfico de drogas no bairro onde foram detidos,
sendo devidamente comprovado ao fim da instrução penal que João
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

Pedro possuía a função de informante, enquanto o acusado Wendryl
ficava a cargo da venda dos materiais entorpecentes, e que tais funções
eram desempenhados de forma rotineira e com estabilidade.
Diferentemente do que alega a defesa, colhe-se da sentença condenatória
fundamentação idônea e concreta sobre a prática delitiva. A prova não se
consubstancia apenas no depoimento dos policiais militares que atenderam à
ocorrência, mas também em outros elementos de prova que demonstram a
estabilidade e o vínculo associativo, não havendo qualquer ilegalidade a ser
reconhecida na via estreita do habeas corpus.
Vale destacar que o acolhimento da tese da defesa, de que não há provas sobre
o cometimento do crime de associação, implica em indevido reexame dos fatos
e provas, providência incabível no mandamus.
Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REEXAME DE PROVAS. REDUTORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado, no qual o agravante buscava a
absolvição pelo crime de associação para o tráfico e o reconhecimento
do tráfico privilegiado, com o abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada
para apreciar pedidos de absolvição, que demandam reexame de provas.
3. A questão também envolve a análise da existência de fundamentos
concretos para a condenação do agravante por associação para o
tráfico, considerando a alegação de ausência de provas de sua atividade
criminosa.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou
para apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes,
pois tais questões demandam análise aprofundada do conjunto fático-
probatório.
5. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a
condenação do agravante, destacando a organização para o transporte,
armazenamento e entrega de expressiva quantidade de droga (134 kg –
cento e trinta e quatro quilos - de maconha), além de ordenada divisão de
tarefas e complexa estrutura, evidenciando o vínculo estável e
permanente necessário para a configuração do crime de associação para
o tráfico.
6. A decisão monocrática foi mantida, visto que não há comprovação de
ilegalidade ou ausência de provas que justifiquem a reforma da
condenação do agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para
reexame de provas ou apreciação de pedidos de absolvição ou
desclassificação de crimes. 2. A condenação pelo crime de associação
para o tráfico deve ser mantida quando há fundamentos concretos e
provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e permanente do
acusado com a atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 915.441/MS, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025;
STJ, AgRg no HC n. 931.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 12/02/2025.
(AgRg no HC n. 997.349/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se busca a absolvição dos
pacientes em relação à prática do crime de tráfico de drogas e à
associação para o tráfico.
2. As instâncias ordinárias mantiveram a condenação dos pacientes com
base em interceptações telefônicas e depoimentos, sem a apreensão de
drogas.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas
pode ser mantida na ausência de apreensão de entorpecentes e de laudo
toxicológico que comprove a materialidade do delito.
4. Outra questão diz respeio à possibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório para verificar a existência de dolo e vínculo estável e
permanente entre os agentes para a configuração do crime de associação
para o tráfico.
III. Razões de decidir
5. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico impede a
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação por associação para o tráfico de drogas não pode ser
revista em habeas corpus, pois demandaria reexame de provas, o que é
vedado nesta via.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas exige a
apreensão de entorpecentes e laudo toxicológico que comprove a
materialidade do delito. 2. O reexame de provas para verificar dolo e
vínculo associativo no crime de associação para o tráfico é vedado em
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 686.312/MS, Rel.
art. 580.
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
STJ,
Rel.
12/04/2023;
AREsp 2.292.986/RJ,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/06/2023.
(AgRg no HC n. 874.476/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, não conheço da impetração.

Em que pese os argumentos apresentados, diferentemente do que alega a defesa,
colhe-se da sentença condenatória fundamentação idônea e concreta sobre a prática
delitiva. A prova não se consubstancia apenas no depoimento dos policiais militares que
atenderam à ocorrência, mas também em outros elementos de prova que demonstram a
estabilidade e o vínculo associativo, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida na
via estreita do habeas corpus.
Vale destacar que o acolhimento da tese da defesa, de que não há provas sobre o
cometimento do crime de associação, implicaria em indevido reexame dos fatos e provas,
providência incabível no
.
mandamus
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:09
Código de Controle do Documento: c29975da-b8bd-493c-8518-8aa282034f62

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.235 / RJ
Número Registro: 2025/0310944-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08004001920248190039 8004001920248190039
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOAO PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: WENDRYL MATOS TOMAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : WENDRYL MATOS TOMAZ (PRESO)
Documento eletrônico VDA53242722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: e2442585-3a7e-4e41-a683-e35088752964

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: e2442585-3a7e-4e41-a683-e35088752964